Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-80.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula no 72)
2. A constituição regular mora não resta configurada se a notificação extrajudicial retorna com a anotação de que o devedor se encontrava ausente no momento da diligência.
3. O descumprimento da ordem emenda implica no indeferimento da petição inicial.
4. Negou-se provimento ao recurso.